Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por JWO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI contra a decisão proferida na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela no 1000335-20.2022.8.11.0108, movida em desfavor de JOAO LUIZ LAZAROTTO, perante a Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer negativação e/ou protesto em nome da autora referente ao contrato que ora se discute, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem ainda suspendeu os efeitos da mora do referido contrato, bem como sua exigibilidade.
Em apertada síntese, sustenta a agravante comprou e pagou ao agravado/LAZAROTTO (agricultor) a quantia de 150 toneladas de caroço de algodão padrão comercial para nutrição animal, mas que foi enganada pelo agravado, posto que os produtos estavam estragados, avariados e impróprios para nutrição animal ou humana.
Afirma que a primeira carga o agravado não aceitou receber a devolução e está até a presente data na comarca de Tapurah/MT aguardando a devolução, e nega ressarcir a agravante. Que a segunda carga o agravado aceitou a devolução da segunda carga, conforme provam as notas fiscais anexas, no entanto, nega a ressarcir a agravante.
Assevera que existem provas mais que suficientes para provar o dolo do agravado e que os produtos estão impróprios, posto que o agravado apenas maquiou o produto com evidente objetivo de enriquecimento ilícito em face da agravante, com grandes indícios de crime de estelionato.
Alega que a concessão de tutela em favor do agravante não irá trazer qualquer prejuízo em face do agravado, pois trata de produtor rural de grande porte, enquanto que, com relação a agravante caso não haja a concessão da tutela, poderá ir a falência.
Registra que não tem onde deslocar o produto, ou retornar, e está com a carga do produto de caroço de algodão (eivado) tentando devolver ao agravado há dias na frente da sede do agravado, contudo, o agravado nega a receber de volta, e por consequência está causando maiores gastos financeiros a agravante, com o veículo parado comarca de Tapurah/MT por dia.
Ao final, considerando o preenchimento dos requisitos legais, requer ordem liminar inaudita altera parte, para a) que seja realizada a perícia judicial do caroço de algodão, da carga sob judice de estimada quantia de 27.710 (vinte e sete mil setecentos e dez); b) que o agravado receba ou armazene a carga de devolução de estimada quantia de 27.710 (vinte e sete mil setecentos e dez) quilos de caroço que encontra na cidade de Tapurah/MT, e caso negada que seja determinado que seja efetuado o armazenamento sob encargos do agravado; c) que seja compelido o agravado a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela agravante no valor de R$ 181.828, 26; d) alternativamente requer status quo ante à lesão da agravante, para que seja compelida o agravado a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela agravante no valor de R$ 117.240,00; e) slterntivamente que o agravado seja compelido entregar quantia de 78.160 kg (setenta e oito mil cento e sessenta) quilos de caroço de algodão tipo padrão em favor da parte agravante, sob pena de multa diária.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
O cerne da questão encontra que a agravante comprou e pagou por produtos de caroço de algodão comercializáveis, contudo, o agravado entregou produtos “maquiados” que são impróprios para consumo, se negando a recebê-los de volta ou restituir o valor pago.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Isso porque, a meu sentir, a questão referente às circunstâncias da compra e entrega do produto adquirido demanda dilação probatória, inclusive, com a oitiva da parte contrária, não sendo suficiente para tanto a mera alegação da parte autora.
Em outro aspecto, trata-se de questão patrimonial que, na hipótese de procedência da demanda, será objeto de reparação.
Assim há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =